Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-20.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002264-20.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONILTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 068.998.431-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (ASSISTENTE), CLEBSON BARBOSA PEREIRA - CPF: 616.381.343-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOSIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 052.779.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUSTAVO XISTO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONILTON BARBOSA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE PAIXÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MORAES BARATA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006; ART.
12
, DA LEI N. 10.826/2003
–

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

–
AUSÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE –
FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO
–

DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
FIRMES E
COERENTES – COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DA TRAFICÂNCIA

– GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA
– CONDENAÇ
ÃO

MANTIDA –POSTULADA

READEQUAÇÃO DA PENA

–

IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
DESABONADORAS

–

MOTIVAÇÃO DIVERSA

–

MANTIDA A PENA – EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO – JURISPRUDÊNCIA DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM –

CRIMES DIVERSOS
– RECURSO
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
.

1.
É imperiosa a manutenção das condenações do
apelante
pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico
e posse irregular de munição
,
porque o elenco probatório
demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício
;
cabendo ressaltar
,
outrossim
,
que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
nestes
autos.

2
.

À medida em que
a conduta social
do apelante
é danosa, com ameaças
, opressão a usuários e atemorização de cidadãos das imediações, e as circunstâncias
do crime também lhe
são desfavoráveis, com
elevada organização da mercancia delitiva, justifica-se a imposição de pena superior ao mínimo legal, mesmo que por motivos diversos da sentença, eis que o efeito
devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal
, limitada apenas ao
quantitativo
de pena fixado
anteriormente
, tudo em atenção à iterativa jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça.

3
.

É descabido
falar
-se
em
bis in idem
na consideração
negativa da conduta social
, em relação aos delitos de associação
para a prática do
tráfico
de drogas
(art. 35,
caput
,
da Lei de Drogas) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei n. 10.826/2003), uma vez que se
tratam
de crimes diversos
.

4
.
Recurso
de apelação

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

C
leonilton
Barbosa Pereira
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
1002264-20.2021.8.11.0045
, julgou
p
rocedente a pretensão punitiva estatal

para condená-lo
pela
prática do crime de
associação
para

o
tráfico e
posse
irregular
de
munição
, capitulados nos
art
s
.
35,
caput
,

c/
c
40, inciso IV, da
Lei n. 11.343/06 e art.
12
da Lei n. 10.829/2003
, impondo
-lhe
pena de
5
(cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.097 (um mil e noventa e sete) dias-multa
, na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

O
apelante
,
forte
nas razões recursais que se encontram no ID

99654038
,
almeja

sua
absolvi
ção
, sustentando a ausência de provas
para

sua
condenação
; e,

subsidiariamente
:

“
o decote das circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria da pena por ausência de comprovação, e caso entendimento seja de que restaram comprovados os elementos justificadores das circunstâncias judiciais, que sejam utilizados para apenas uma circunstância, sob pena de bis in idem.
”

Nas contrarrazões
que
estão
no

ID

99654047
,

o Ministério Público
pugna
pelo desprovimento
do presente recurso
, sob o argumento
de que a autoria delitiva em relação aos crimes em
apuração

ficou

c
omprovada diante das provas carreadas
para estes
autos
;

asseverando, também, que a
s
pena
s
aplicada
s
ao apelante
não merece
m
reparos
,

tendo em vista que
fo
ram

calculadas
corretamente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer
que se vê
no ID
101843997
, manifestou-
se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
99653976
narra os fatos desta forma:

[...]

1o
fato:
No dia 13 de março de 2021, por volta das 06h15min, na residência localizada na
rua
Turquesa, no 765, bairro Luiz Carlos
Tessele
Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Cleonilton
Barbosa Pereira
, com consciência da ilicitude de sua conduta, possuía e mantinha sob a sua guarda, em sua residência, 23 (vinte e três) munições calibre .25, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de apreensão (ID 53171965).

2o fato:
Entre os anos de 2020 e 2021, o denunciado
Cleonilton
Barbosa Pereira
e os comparsas Carlos Alberto Cavalcante da Silva, André Gustavo Xisto Rocha, e outros indivíduos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme o material
incriminatório
colacionado no caderno investigativo.

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos foram cumpridos mandados de busca e apreensão
expedidos em razão da operação “Libertas”
, dentre eles, um contra o denunciado
Cleonilton
Barbosa Pereira
, ante os indícios prévios de que estaria envolvido com a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nesta urbe.

Ao cumprir o mandado, os policiais adentraram
à
residência do suspeito, ocasião em que encontraram 23 (vinte e três) munições calibre .25; R$ 15.024,00 (quinze mil, e vinte e quatro reais), dinheiro em espécie proveniente do tráfico de drogas, ocultado em vários pontos da residência, e 05 (cinco) aparelhos de celular.

Aliado aos referidos elementos
incriminatórios
, ainda consta dos relatórios e depoimentos policiais, que diligências realizadas pela polícia civil, há meses, obtiveram informações de que o denunciado
Cleonilton
Barbosa Pereira
estava faccionado ao grupo criminoso “Comando Vermelho”, exercendo a função de contador da associação criminosa, bem como participando da aplicação de sanções aos desafetos do grupo.

Durante as investigações, mormente a colheita de dados extraídos do celular do comparsa André Gustavo Xisto Rocha, foi possível confirmar o vínculo de
Cleonilton
com o grupo criminoso, ante a presença de inúmeros diálogos, áudios, imagens e vídeos, que também apontaram ser um dos responsáveis pela venda e distribuição de entorpecentes no Bairro
Tessele
Júnior.

Além disso, o material
incriminatório
ainda evidenciou a forte ligação de
Cleonilton
com os comparsas André Gustavo Xisto e Carlos Alberto Cavalcante (líder do grupo criminoso), assim como outros integrantes, todos interligados para a prática habitual do crime de tráfico de drogas e crimes correlatos (extorsões, posse de arma de fogo, tortura, etc.) nesta cidade.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Cleonilton
Barbosa Pereira
como incurso nas disposições do art. 35, da Lei n.o 11.343/06, bem como no art. 12, da Lei 10.826/03, em concurso material de delitos.

Requeiro,
outrossim
, que seja a presente autuada, determinando
-
se a notificação do denunciado para que, querendo, ofereçam defesa prévia, nos termos do artigo 55 e ss. Após, requer seja recebida a presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação do denunciado para comparecer ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais e conduzido o processo até final julgamento e condenação.

[...]

Destaques no
original

Na espécie
, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s

de
associação criminosa
e posse irregular de
munição
, narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
99646332
),
auto circunstanciado
de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (ID
99646333
– p. 3
/4
), auto de apreensão (ID
99646334
), relatório policial n
.

231
/2021 (ID
99653954
, p.
2/5
),
mídias (
IDs
99653962 a
99653970)
;

bem como
pela
prova oral colhi
da
ao longo das duas fases da persecução penal.

E, n
o
que concerne à autoria delitiva
do
s
crime
s

de
associação para a prática da traficância
e posse irregular de munição
, conquanto o

apelante

a
tenha negado, ficou comprovada pelas declarações dos
policiais
civis
;
bem como

dos
documentos apreendidos
,

que
ele, de fato,

os
praticou,

daí ser
imperativa a manutenção
da
sua condenação
.

Com efeito
,
o investigador de polícia Valdir Braga Martins,
na fase judicial, declarou
, de forma firme e coerente,

que o
apelante
, além de ocultar munições em sua residência, estava praticando o crime de associação para o tráfico, em conluio com Carlos Alberto Cavalcante da Silva, André Gustavo Xisto Rocha e outros indivíduos
pertencentes ao
grupo criminoso
Comando Vermelho
, com emprego de arma
s
de fogo
.

Por sua vez
, confirmando as
declarações
de
Valdir Braga
,
o
pol
icial

civil
Jairo Santana do Nascimento, que também participou das investigações que culminaram na prisão do
apelante
,
deu
,
em
juízo
,

o seguinte
depoimento
sobre os fatos em apuração
:

[...]

Testemunha:
Havia acabado de chegar
em
Lucas do Rio Verde, sendo lotado nessa Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, e houve uma determinação da chefia de operações da Delegacia de Lucas, para fazer uma investigação no bairro
Tessele
Júnior. Foi elaborado, inclusive, um relatório, que deu início à representação do delegado referente às buscas, relatório no 98/2021, onde nessa determinação do chefe de operações da delegacia,
estava
tendo muitas ocorrências de tráfico, homicídio, tortura, danos, pessoal do
Tessele
Júnior estaria incendiando casas, colocando moradores para ir embora de Lucas do Rio Verde, do bairro, extorsões de cestas básicas, impondo leis próprias deles ali, as pessoas que andavam sem capacete, que era flagrados pelos faccionados da associação criminosa, acabavam impondo o pagamento
de cestas básicas, por conta dessas infrações que eles mesmo criavam.
Foram,
de acordo com essa determinação aí, demos início eu, juntamente com outros policiais, investigadores dessa Delegacia, demos início às diligências investigativas dentro do Bairro
Tesse
Júnior. A época, estava tendo
bastante
ameaças relacionada aos
agentes de segurança pública, escrevendo na casa de policial penal “vai morrer”, policial militar sendo ameaçado, vários policiais, principalmente agentes penitenciários que tiveram que sair dali do bairro, tiveram que troca até de unidade, saíram do CDP, foram embora, praticamente, por conta do Comando Vermelho. Deu-se início, então, às investigações dentro do

bairro
Tessele
Júnior, posso garantir que as ruas do
Tessele
Júnior foram “furadas” pela viatura descaracterizada da polícia civil, relacionada a acompanhamentos,
campanas, vistorias, era
praticamente todos os dias. Foi feito o levantamento, que naquele bairro havia uma gestão do Comando Vermelho, comandado pelo Carlos Alberto Cavalcante, vulgo “CL”, “Coringa” ou “Sonhando”, como ele se posicionava, dentro da rede social chamada “
Signal
”, eles não falavam tanto na rede “
Whatsapp
”, eles criaram um grupo dentro da rede social “
Signal
”, para poder tratar de assuntos e dificultar a vistoria da polícia civil.
Esse relatório, com base das investigações, foram
feitas buscas em algumas casas lá, dentro do Bairro. Na casa do
Cleonilton
, do Carlos Alberto Cavalcante, que era o chefe da facção, na casa do André Gustavo Xisto, “Bart” ou “Andrezinho”, na casa do Alexandre Henrique de Assis, vulgo “
Xandi
”, e na casa também do senhor chamado “Willian Barata”, que faleceu logo após a operação. Foi encontrado um celular na casa
desse
Willian Barata, e era fruto de receptação. Após as buscas,
prisões e apreensões, foi
realizado relatório de análise dos dados telefônicos, relatório 262, que foi do celular do André Gustavo Xisto, onde as duas análises, com autorização judicial, e o relatório 440, acho que do celular do senhor Carlos Alberto Cavalcante, e nela a gente pode descobrir todo o organograma, a pirâmide hierárquica d a associação Comando Vermelho, não só dentro do
Tessele
Júnior, mas de forma bem ampla, desde a pessoa que comanda o tráfico em Lucas do Rio Verde, até o pessoal do bairro Luiz Carlos
Tesse
Júnior, seja a liderança ali pelo Carlos Alberto Cavalcante, como líder da facção, abaixo dele vinha esse senhor
Cleonilton
Barbosa Pereira, vulgo “
Carombolo
”, “
Tchula
”, “
Matarindo
”. Então, passamos a descobrir como funcionava, e dentro desses dois relatórios, dessas análises, a gente pode observar que o Carlos Alberto Cavalcante da Silva, vulgo “CL”, era responsável por receber toda a droga maconha, da associação criminosa Comando Vermelho, e esse Carlos Alberto Cavalcante da Silva distribuía essa droga no
Tessele
Júnior e também era responsável pelo recolhimento do dinheiro da droga vendida maconha, e o senhor
Cleonilton
Barbosa Pereira, ele era ao contrário, ele era responsável por receber a droga pasta base ou cocaína, e distribuir entre os faccionados do
Tessele
Júnior ali. Ele distribuía e fazia o recolhimento desse dinheiro, então um fazia da maconha e outro da pasta base e cocaína. O André Gustavo Xisto e outro senhor chamado Lucas Brites, vulgo “Ipiranga”, além de vender drogas, eles faziam a segurança do
Cleonilton
, quanto do Carlos Alberto Cavalcante, segurança armada, na hora que iam manipular grandes quantidades de entorpecentes. Analisando as conversas também no aparelho celular do senhor Carlos Alberto Cavalcante da Silva, vulgo “CL”, visualizamos
um auditoria
dentro dessa pirâmide hierárquica, ou seja, havia parte desses faccionados no
Tessele
Júnior e havia parte para cima. Havia também uma mudança de liderança acima deles, migrando. Como o “Cara de Sapo” para Jeniffer Gil, vulgo “Juliana”, e o senhor Dalton
Ragi
Martins, vulgo “Nemo”, esses dois caras estavam assumindo, essas duas pessoas estavam assumindo o meio da pirâmide, vamos dizer assim. Esse “Nemo” estava fazendo uma auditoria com o senhor “Carambolo” aí, com o
Cleonilton
, questionando sobre a quantidade de droga que tinha lá, pasta base, de cocaína, pura, se estavam virando, e havia uma
suspeita da senhora Jeniffer Gil, vulgo “
Betina
”, sobre as drogas que estavam girando no bairro
Tessele
Júnior. Desconfiavam que
era
responsável pela droga pasta base, ou cocaína, que no caso era o senhor
Cleonilton
, eles desconfiavam que o
Cleonilton
estava dando chapéu neles, ou seja, não estavam vendendo somente drogas da facção criminosa. Por isso,
apareceu
tantos nomes e auditoria do “Nemo”. Questionam o Carlos Alberto Cavalcanti se estavam desativamos na venda de pasta base, ou da cocaína, porque estavam demorando muito tempo para pedir novamente.

[...]

Uma tentativa de homicídio, o senhor
Cleonilton
chega
na
casa de uma pessoa chamada
Welliton
, convida para sair para fora para morrer, enquanto outra pessoa vai e dá o disparo, não morreu por sorte
...

[...] Em 2020 foi preso com uma mochila com drogas, com
5kg
de maconha, duas balanças e apetrechos. [...] Em 2021, pelo que acompanhei, no mínimo, dois incêndios, esse
Cleonilton
, o André Xisto, a tropa do “Paizão”, como eles
chamam,
que é a tropa do finado Francisco “Piauí”, estavam fazendo no bairro
Tessele
Júnior. [...] Em 2021, tentaram matar a pessoa de
Deivison
, [...] fez referência ao
PCC.
[
...
] Continuam
fazendo, inclusive, dentro do CDP. [...] O
Cleonilton
é funcionário do crime, uma pessoa de
altíssima periculosidade, e que deve ser vista sempre com cautela.

[...]
Promotor de Justiça:
Consta que na residência do acusado
Cleonilton
foi apreendido a quantia de 23 munições
calibre .
25, o senhor se recorda se ele tinha algum registro ou autorização para portar essas munições?

Testemunha:
Negativo.

[...]
Promotor de Justiça:
Também foi
apreendido a quantia
de R$15.024,00 (quinze mil e vinte e quatro reais), o senhor tem conhecimento se esse dinheiro é referente ao tráfico?

Testemunha:
Sem sombra de dúvidas, até porque é a função dele, ele era responsável por receber a mercadoria, pasta base de cocaína, ele distribuía entre os faccionados e ele próprio fazia o recolhimento, todo mundo tinha que passar o dinheiro para ele, dessa venda de cocaína e pasta base, que é droga cara.

[...]
Promotor de Justiça:
Essa associação que o
Cleonilton
fazia parte, eles empregavam arma de fogo para a realização dessa associação?

Testemunha:
Sempre empregava arma de fogo, tanto é que quando eles iam manipular grandes quantidades, eles chamavam o apoio para essa segurança, eles citavam esse nome como “fazer a contenção”,
convidavam
o André Gustavo Xisto, vulgo “Bart”, e o senhor Lucas Brites Alves, vulgo “Ipiranga”, para fazer essa segurança. Inclusive, em um dos vídeos, da análise do aparelho telefônico do André Gustavo Xisto, no relatório 262, aparece ele sentado, fazendo a manipulação da droga cocaína, colocando nos pinos, e várias armas envolta. [...] Coloquei uma comparação da tatuagem da mão do
Cleonilton
com outra foto dele, com a tatuagem, ela aparece pegando em várias armas, sempre tinha várias armas com eles, como tem até hoje.

[...]
Promotor de Justiça:
Gostaria que o senhor falasse quais as consequências dessa associação, principalmente aos moradores do bairro
Tessele
Júnior.
Testemunha:
As consequências são as piores possíveis, uma delas foi
a
saída de todos os policiais que moravam no bairro
Tessele
Júnior. [...] Recrutamento de menores. [...] Conquistam a população, como poder paralelo [...
] Estão
pressionando a BRF, para conquistar um cargo de chefia na
BRF.
[
...] A polícia faz pouco boletim de ocorrência no bairro
Tessele
Júnior, por conta dessa pressão do Comando Vermelho, são proibidos de acionar a polícia para qualquer situação. [
...]”

(
D
epoimento
prestado
em audiência de instrução e julgamento, conforme
se infere da mídia presente no
ID
99654031
)

Como visto, os policiais
civis

deixaram evidente
que o
apelante
já estava sendo investigado
; que
fazia parte da facção
C
omando
V
ermelho
;

que
estava envolvido em torturas, pichações e incêndios no
B
airro

Tessele
Junior
; que
o

viram

fazendo
mercancia
de drogas por diversas vezes no
B
airro
Tessele
Junior
; que
ameaçava pessoas do bairro
;
e
que a
associação era liderada por Carlos Alberto
, logo ab
aixo
hierarquicamente
estava

Cleonilton
,

Lucas Brites e André Xisto.

No respeitante à

matéria
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,
como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente o
apelante
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso,
é
imperioso salientar que
d
o
r
elatório de
i
nvestigação
p
olicial
encontradiço
nestes
autos
,
fica
, igualmente,

nítid
a
a prática dos delitos
em discussão
, ou seja
,
que o
apelante
estava
perpetrando
o crime de associação para o tráfico, em conluio com Carlos Alberto Cavalcante da Silva, André Gustavo Xisto Rocha e outros indivíduos

pertencentes ao grupo criminoso
Comando Vermelho
, com emprego de arma
s
de fogo
,
eis que

embora

o recorrente
tenha negado
em
j
uízo
que
não
cometeu os citados crimes
,
sua
afirmação

está
isolada
,
tendo em vis
ta que
não guarda consonância com o conjunto probatório
produzido na instrução processual
.

E
,
como
isso
se não bastasse, na residência do apelante foram encontrados objetos ilícitos
que evidenciam claramente
a prática dos
delitos em comento
, quais sejam
:
23 (vinte e três) munições
calibre

.
25, e a quantia de R$

15.024,00 (quinze mil, e vinte e quatro reais), provenientes da mercantilização de entorpecentes.

Se isso não bastasse, d
epreende
-se, ainda,
das provas produzidas
durante a instrução
que o
apelante
exercia a função
referente à
venda e distribuição de pasta
-
base de
cocaína e cocaína refinada aos demais traficantes ligados ao grupo criminoso
;
sendo também
o

responsável pelo recebimento dos valores das vendas do entorpecente
,
de cujo numerário tinha

obrigação de repassar
parte

ao seu
superior hierárquico, Carlos Aberto
;
além de aplicar sanções e
fazer
a segurança do grupo, com emprego de arma
s
de fogo.

Logo,

está
evi
dente
a prática do
crime de associação,
que
, como se sabe,
exige
a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se,
estão
demonstradas
à saciedade
,
motivo pelo qual
a condenação do
apelante
deve ser mantida
, tal como
consta da sentença
.

Aliás, sobre este assunto, este é o posicionamento deste
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais,
tenho
, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
do
apelante

pela prática
crime de associação para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes
e posse irregular de munição
,
com base na frágil tese de inexistência de provas suficientes para
sua
condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
uma vez que
o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro turno,
o apelante
pleiteia
, subsidiariamente,
o redimensionamento da
s
pena
s basilares
,
com o afastamento da
majoração negativa da
sua
personalidade e conduta social
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados
pelo magistrado
:

[...]
DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena do crime de associação ao tráfico ilícito de drogas (artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006) é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (um mil e duzentos) dias - multa.

A pena prevista para o crime de posse ilegal de munições de uso permitido (artigo 12, da Lei n.o 10.826/03), é de detenção de 01 (um) ano a 03 (três) anos, e multa.

1
) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro razões idôneas e concretas para maiores reprovações nas seguintes hipóteses:

A personalidade do acusado, sob a perspectiva da índole, é hostil.

Segundo a prova oral e
documental alhures citadas
, o acusado oprimia usuários de droga inadimplentes, violentava pessoas que colaboravam com a polícia no combate à criminalidade, ameaçava agentes de segurança e reprimia e extorquia populares que não seguissem as regras da associação. A conduta social do acusado, sob a ótica do relacionamento no seio familiar, sociedade e trabalho, é maculada.

Segundo a prova oral e
documental alhures citadas
, o acusado atemorizava as pessoas do bairro, ditando regras e reprimindo e extorquindo moradores que não as respeitavam, bem como oprimia usuários de droga e ameaçava agentes de segurança.

Não vislumbro fundamentação idônea e concreta para valorar as consequências do crime no caso versando, como requer o “Parquet”.

Desta forma, considerando as
circunstâncias
judiciais negativas, aumento a pena mínima na fração de 1/6 (um sexto)
1
para cada uma, encontrando a pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias -multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro
circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem levadas em consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois)
dias -multa
.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, e considerando o grau da reprovabilidade, majoro a pena provisória na fração mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.087 (um mil e oitenta e sete)
dias -multa
.

2
) Do crime descrito no artigo 12, da Lei no. 10.826/2003

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro razões idôneas e concretas para maiores reprovações nas seguintes hipóteses:

A personalidade do acusado, sob a perspectiva da índole, é hostil.

Segundo a prova oral e
documental alhures citadas
, o acusado oprimia usuários de droga inadimplentes, violentava pessoas que
colaboravam com a polícia no combate à criminalidade, ameaçava agentes de segurança e reprimia e extorquia populares que não seguissem as regras da associação. A conduta social do acusado, sob a ótica do relacionamento no seio familiar, sociedade e trabalho, é maculada.

Segundo a prova oral e
documental alhures citadas
, o acusado atemorizava as pessoas do bairro, ditando regras e reprimindo e extorquindo moradores que não as respeitavam, bem como oprimia usuários de droga e ameaçava agentes de segurança.

Não vislumbro fundamentação idônea e concreta para valorar as consequências do crime no caso versando, como requer o “Parquet”.

Desta forma, considerando as
circunstâncias
judiciais negativas, aumento a pena mínima na fração de 1/6 (um sexto)
2
para cada uma, encontrando a pena base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias -multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a
circunstância
atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório do acusado na fase policial, a qual foi considerada nesta decisão.

Assim sendo, considerando a circunstância atenuante supracitada, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto)
3
, encontrando a pena provisória de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias -multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez)
dias -multa
.

3
) Das penas privativas de liberdade fixadas

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

Como forma de prestar reverência a regra preconizada no art. 33, §
3.o ,
do Código Penal, levando -se por linha de estima a ideia de que a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do TJ/MT; que o acusado estava praticando reiteradamente crimes; que o acusado desempenhava uma posição de destaque na associação criminosa; bem como a personalidade e conduta social alhures citadas; estabeleço, para fins de cumprimento das sanções penais infligidas, o regime FECHADO, inicial.
[...]
Destacamos

Deveras
,
observa-se do trecho
da sentença
acima reproduzido
que a

conduta social e
a
personalidade do
apelante

foram
aferida
s
negativamente,
tanto

em relação ao crime de
associação para o tráfico quanto para
o
de
posse
irregular
de
munição
. Ocorre que,
em relação aos dois fatos
,

a personalidade
dele

foi
valorada equivocadamente
.

Seguindo essa ordem de ideia
,
deve ser
destaca
do

ainda
que a
antiga controvérsia
acerca dos elementos necessários para a valoração da personalidade do agente
foi superada
.

E
atualmente é
certo que o exame
dessa circunstância judicial

prescinde de prova pericial
(
AgRg
no
AREsp
1
.
873
.
693/TO,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas,

DJe
20/09/2021)
, todavia,
é necessário haver nos autos
elementos
idôneos para
tal
negativação,
o que
não ocorreu
, na espécie.

No caso destes autos, infere-se que

as

caraterísticas
empregad
a
s para valoração negativa
da personalidade do
apelante
, na verdade
,

traduzem
a mesma situação fática que foi levada em consideração no édito condenatório para a análise pejorativa da
sua
conduta social, razão pela qual
não podem
ser levados
em conta
negativar
a
circunstância judicial da
sua
personalidade, por
se traduzir
em
bis in idem
.

Por outro lado,
deve ser mantida a valoração negativa atribuída à
conduta social
do apelante
,
seja pela atemorização dos indivíduos das redondezas onde
ele
atua
, seja pela opressão aos usuários de narcóticos,
ou, ainda,
pela
geração de um poder paralelo ao estatal nas imediações, com
ameaças e demais expedientes para consecução da atividade ilícita.

Nesse contexto, embora deva ser extirpada a valoração depreciativa da personalidade do
apelante
, a pena basilar
do crime de associação para o tráfico
deve
permanecer
inalterada, porquanto, além da análise negativa da

sua
conduta social

ter sido
mantida neste voto,
as

circunstâncias
do crime

também devem ser
aferidas
de maneira
desfavoráve
l
, na medida em que
ele

mantinha coordenado
um
esquema
para
mercancia de entorpecentes,
tanto que
foram encontrados
em
sua
residência cerca de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
em
dinheiro

fruto do crime, além
de
vários
apetrechos para
o desiderato
criminoso
.

Tais fatores justificam, sem dúvida,
a fixação da
pena-base
do apelante
pelo crime de
associação
para o tráfico em

quatro
anos de reclusão
, ou seja, em um ano acima do mínimo legal
. E
,

apesar
de não
contemplados exatamente assim na sentença
condenatória
, tais fundamentos podem ser implementados em segundo grau, sem nenhuma
violação ao princípio
ne
reformatio

in pejus
, em
decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação,
que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena,
o que
não ocorr
eu
na hipótese.

A propósito,
acerca da temática,
o
Superior Tribunal de Justiça
assenta:

(...)
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum
primevo
. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.

(
STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min
.

Laurita Vaz, Sexta Turma
,
DJe
02/09/2019)

Do mesmo modo é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania,
segundo
o qual
:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório.

No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese
”
.
(
ST
J,
AgRg
no HC 616.891/SP, Rel. Min
. Felix Fischer, Quinta Turma
,
DJe
17/02/2021)
.

Com escusa pela tautologia, mas apenas para ressaltar
o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
em relação ao assunto,
eis
outro recente precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES.

POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada
a
imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar
a
conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora
trate-se
de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)

Destacamos

Portanto, considerando a
idoneidade da negativação da
conduta social e
d
as
circunstâncias
do crime

em relação
ao
apelante
, subsiste justificativa suficiente a impor
-lhe
a pena basilar em
4

(quatro)
anos de reclusão
, a qual, mantida a elevação por força do art. 40, IV, da Lei
n.
11.343/06 na terceira fase,
resulta

a pena final para o crime de associação para a prática do tráfico de drogas
em
4
(quatro)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão e
o
pagamento de 1.087
(mil e oitenta e sete)
dias-multa
.

Por outro viés, n
o tocante ao delito de posse
irregular
de
munição
,

embora

equivocada a valoração negativa
da personalidade
do apelante
, subsiste
ainda a
análise pejorativa d
a
sua
conduta social
, além das

circunstâncias
do crime
que também deve
m
ser
valoradas
desfavoravelmente
a sua pessoa,
o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo
legal.

C
onforme dito
linhas volvidas
, a
conduta social
do apelante

no sentido da atemorização de moradores das adjacências e criação de poder paralelo ao estatal
são graves
o suficiente para
motiva
r
o agravamento da sanção, sem se cogitar de
bis in idem
ou dupla penalidade, afinal, à

luz da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
,
“só
há bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material"
(
AgRg
no
REsp
1945881/RS,
relator
Min
istro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
,
DJe
17/09/2021
).

R
egistre-se, por importante, que esse
entendimento também
é
acolhido na Suprema Corte,
da qual
se
infere
decisão
prolatada na

AP 470
EDj
,
pelo

Min
istro
Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno,
DJe
10
.
10
.
2013.

Além do mais, as

circunstâncias
do crime
do delito de
posse irregular de munição também
devem ser analisadas de maneira depreciativa ao apelante
, tendo em vista a elevada quantidade do material
,
cerca de 23
(vinte e três) munições
,
apreendidas
na

sua
residência
.

Nesse desiderato
,
ainda que por motivo diverso, c
onforme amplamente aceito pel
o

Superior Tribunal de Justiça
,
consoante
acima
afirmado
, subsistem dois aspectos judiciais desabonadores
ao apelante
, de tal modo que se mantém o incremento de pena de 1/6 (um sexto) para cada qual
, permanecendo, na primeira fase da dosimetria, a sanção de
1
(um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Também
fica
mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea
do apelante
,
de forma a reduzir a pena ao
quantitativo

de
1
(um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e
10 (dez) dias-multa
, a qual
é
torna
da
definitiva, ante a ausência de causas modificativas na terceira fase,
consoante

foi
fixado na sentença
condenatória
.

Finalmente
, em atenção ao concurso material de
crimes
,
soma
da

sua
suas

penas
,
fica
a sanção
definitiv
a
, tal qual
como
consta da sentença condenatória
,
estabelecida em
5
(cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.0
9
7
(um mil e
noventa
e sete)
dias-multa
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
a
o recurso interposto por
Cleonilton
Barbosa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021